Tribunal: STJ
Processo: 0262270-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019702 - PR (2025/0262270-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO XAVIER DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
NA FRAÇÃO DE 1/8. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO SUBJETIVO A DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO
NA BASILAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A revisão da dosimetria da pena, na via do
, somente é
habeas corpus
possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em
aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR,
Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
.
12/3/2015)
2. Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o
aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias
judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou
atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento
motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena,
observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Não há que se falar em ilegalidade no cálculo realizado na pena-base
do paciente, eis que sua exasperação se deu de forma adequada e
considerando-se o intervalo da pena em abstrato do crime de homicídio
qualificado (30-12= 18), mais o parâmetro de 1/8 para cada circunstância
judicial valorada negativamente, o que resultou no acréscimo de 2 anos e
3 meses à pena mínima cominada ao tipo penal, resultando em uma pena-
base de 14 anos e 3 meses de reclusão, conforme admitido por esta Corte
de Justiça, haja vista que não existe um direito subjetivo do acusado à
adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial
negativada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as
penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51485340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c4a6ef9-cf44-4557-897a-6c3e8bfa2cde

4. Desse modo, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na
jurisprudência desta Corte Superior sendo, portanto, manifestamente
improcedente.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c4a6ef9-cf44-4557-897a-6c3e8bfa2cde

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019702 - PR (2025/0262270-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO XAVIER DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
NA FRAÇÃO DE 1/8. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO SUBJETIVO A DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO
NA BASILAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A revisão da dosimetria da pena, na via do
, somente é
habeas corpus
possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em
aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR,
Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
.
12/3/2015)
2. Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o
aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias
judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou
atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento
motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena,
observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Não há que se falar em ilegalidade no cálculo realizado na pena-base
do paciente, eis que sua exasperação se deu de forma adequada e
considerando-se o intervalo da pena em abstrato do crime de homicídio
qualificado (30-12= 18), mais o parâmetro de 1/8 para cada circunstância
judicial valorada negativamente, o que resultou no acréscimo de 2 anos e
3 meses à pena mínima cominada ao tipo penal, resultando em uma pena-
base de 14 anos e 3 meses de reclusão, conforme admitido por esta Corte
de Justiça, haja vista que não existe um direito subjetivo do acusado à
adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial
negativada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as
penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51485536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:31
Código de Controle do Documento: 6d945801-7c43-4d12-bf6e-8b787356df42

4. Desse modo, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na
jurisprudência desta Corte Superior sendo, portanto, manifestamente
improcedente.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
JOÃO XAVIER DE ALMEIDA agrava regimentalmente contra decisão de
minha Relatoria, na qual não conheci do
porque substitutivo de recurso próprio. Não
writ
obstante isso, ao analisar os autos, concluí que a pretensão formulada pelo impetrante
encontrava óbice na jurisprudência desta Corte Superior, sendo, portanto, manifestamente
improcedente.
Afirma a defesa do agravante, contudo, que em razão de uma única
, em evidente violação ao princípio da
circunstância, houve elevação de mais que um oitavo
proporcionalidade, pois a pena-base para o delito de homicídio qualificado inicia-se em 12
anos. Assim, 1/8 (um oitavo) de 12 (doze) anos são 1 (um) ano e 6 (seis) meses. Dessa
forma, ao invés de a pena-base ser de 14 anos e 3 meses deveria ser de 13 anos e 6 meses
(ambas à e-STJ, fl. 98).
Pugna, por isso, pela reconsideração do
ou pela submissão do feito ao
decisum
órgão Colegiado, para que seja reduzido o incremento operado na primeira fase da
dosimetria da pena do agravante.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços
da agravante,
, cuja
não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão
conclusão mantenho por seus próprios fundamentos.
Conforme relatado, buscava-se a redução da pena-base do paciente, ante a
redução da fração de aumento, pelo desvalor dos antecedentes criminais, para 1/8.
Preliminarmente, ressaltei que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas
, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de
corpus
poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos
circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX
FISCHER, Quinta Turma, DJe
.
12/3/2015)
Documento eletrônico VDA51485536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:31
Código de Controle do Documento: 6d945801-7c43-4d12-bf6e-8b787356df42

Ademais, observei que a legislação brasileira não previa um percentual fixo para
o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao
julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso
concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Sob essas balizas, ao julgar o pedido revisional, o Relator do voto condutor do
acórdão revisou a sanção do paciente, da seguinte forma (e-STJ, fl. 48, destaquei):
[...]
A Magistrada sentenciante utilizou-se da seguinte fundamentação para
exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria (mov. 1105.4 – 1o
Grau):
(...). Em relação aos antecedentes criminais, da análise da consulta
ao sistema ‘Oráculo’ gerido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná (mov. 1068.1), verifica-se que o réu possui maus
antecedentes, uma vez que detém uma condenação transitada em
julgado em seu desfavor, nos autos no 397- 72.2005.8.16.0031, da
2a' Vara Criminal desta Comarca. com trânsito em julgado em
13/02/2015.
Por sua vez. observa-se que os fatos ora sancionados foram
praticados antes do trânsito em julgado da sentença penal
condenatória (a qual não pode ser considerada para fins de
reincidência) pelo que deve tal circunstância influir na fixação da
pena-base a título de maus antecedentes. Gize-se que a condenação
por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime
em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes.
conforme iterativa jurisprudência dos tribunais superiores (STJ -
AgRg no REsp: 1412135 MG 2013 /0351578-3. SEXTA TURMA.
Data de Publicação: DJe
- HC: 175207 DF 2010
20/10/2014
/0101641-2. QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
– STJ – HC 262254 SP 2012/0273044-0. QUINTA
29/03/2012
TURMA. Data de Publicação: DJe 17/02/2014).
Assim, utilizo a condenação supramencionada para majorar a pena-
base.
(...).
Sopesadas, desse modo, todas as circunstâncias judiciais previstas
no
do Código Penal, com os dados do caso concreto, na
art. 59
forma acima realizada, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e
03 (três) meses de reclusão, quantum que reputo necessário e
suficiente para a prevenção e repressão do crime.”
Documento eletrônico VDA51485536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:31
Código de Controle do Documento: 6d945801-7c43-4d12-bf6e-8b787356df42

Como se observa, não há que se falar em alteração do cálculo realizado,
eis que a exasperação da pena-base se deu forma adequada, com a.
.
observação dos preceitos jurídicos
Ora, considerando o intervalo da pena em abstrato do crime de
homicídio qualificado (30-12= 18), mais o parâmetro de 1/8 (um oitavo)
para cada circunstância judicial valorada negativamente, tem-se que
resultaria no acréscimo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses à pena
.
mínima cominada pelo tipo penal
Com efeito, chega-se à pena-base de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses
de
reclusão,
conforme
entendimento
consignado
em
.
sentença condenatória

Como se observei acima, asseverei que não havia que se falar em ilegalidade no
cálculo realizado, eis que a exasperação da pena-base se deu de forma adequada e
considerando-se o intervalo da pena em abstrato do crime de homicídio qualificado (30-12
= 18), mais o parâmetro de 1 /8 para cada circunstância judicial valorada negativamente, o
que resultou no acréscimo de 2 anos e 3 meses à pena mínima cominada ao tipo penal,
resultando em uma pena-base de 14 anos e 3 meses de reclusão, conforme admitido por
esta Corte de Justiça, haja vista que não existe um direito subjetivo do acusado à adoção de
alguma fração específica para cada circunstância judicial negativada, seja ela de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Vejam-se:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REDUÇÃO A CONDIÇÃO
ANÁLOGA À DE ESCRAVO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR O
DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO
DEFENSIVA RECHAÇADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A
AMPARAR A ADJETIVAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-
BASE.
AUSÊNCIA
DE
CRITÉRIO
MATEMÁTICO.
PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III – Quantum de aumento da pena-base. Saliente-se que “a fixação da
pena- base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo
que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração
específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-
base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro
valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ,
mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja
proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas
(AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel.
instâncias ordinárias”
Documento eletrônico VDA51485536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:31
Código de Controle do Documento: 6d945801-7c43-4d12-bf6e-8b787356df42

Min. Ribeiro Dantas, DJe de
. In casu, o aumento da pena-
30/8/2022)
base em 02 (anos) está devidamente fundamentado e mostra-se
proporcional à reprovabilidade e à intensidade das circunstâncias
judiciais desfavoráveis. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
700.540/SP, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma,
julgado em
DJe
grifei).
20/3/2023,
27/3/2023,

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E
EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL,
E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. CONDENA ÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS
EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
(PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO
DO CPP NÃO
ART. 155
CONFIGURADA.
SUPOSTO
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
ELEMENTOS DO TIPO DO
o, § 1o, DA
ART. 2
LEI 12850/2013.
ALEGADA
GENERALIDADE
DO
PERDIMENTO
DE
BENS.
INCIDÊNCIA
DA

FALTA
DE

SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO DO
DO CPP. APLICAÇÃO DAS
ART. 384
SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA
VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA
MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE.
DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA
PENA
DO
CRIME
DE
USURA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS
EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU,
PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM.
DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE,
ART. 580
APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM
ESPEQUE NO
DO CPP.
ART. 580
1. [...]
6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do
legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na
fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada,
a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no
preceito secundário do tipo penal incriminador.
7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o
cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo,
predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma
discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe
um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima
para cada circunstância judicial valorada negativamente.
8. [...]
Documento eletrônico VDA51485536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:31
Código de Controle do Documento: 6d945801-7c43-4d12-bf6e-8b787356df42

9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas
de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4o da
em de 1 ano,
Lei 1.521/1951
11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa. (AgRg nos EDcl na PET
no REsp n. 1.852.897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
DJe
.
23/3/2021,
29/3/2021)

HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA
PENA. NÍVEL DE ÁLCOOL NO SANGUE MUITO SUPERIOR AO
MÍNIMO
PREVISTO
NA
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
VETORIAL
NEGATIVADA.
LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO.
AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO. DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Em princípio, questões relativas à dosimetria da pena não são
suscetíveis de apreciação em sede de habeas corpus, que depende da
valoração de circunstâncias fáticas, o que é próprio de se fazer nas
instâncias ordinárias. Apenas nos casos em que haja violação dos
critérios legais ou flagrante desarrazoabilidade do critério adotado nas
instâncias ordinárias para o estabelecimento da pena é possível corrigir-
se a dosimetria por esta via especial.
[...]
5. "A análise das circunstâncias judiciais do
do Código Penal
art. 59
não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar
uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas
cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-
base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante
(AgRg no HC n. 445.853/BA, Ministro Felix Fischer, Quinta
para tanto"
Turma, DJe
.
10/9/2018)
6. Ordem denegada. (HC n. 587.193/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em , D Je ,18/8/2020 26/8/2020
grifei).

Nesses termos, concluí que a pretensão formulada pelo impetrante encontrava
óbice na jurisprudência desta Corte Superior sendo, portanto, manifestamente
improcedente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:31
Código de Controle do Documento: 6d945801-7c43-4d12-bf6e-8b787356df42

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0262270-2
HC 1.019.702 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00149516020158160031 00245930420258160000 149516020158160031
245930420258160000
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JOAO XAVIER DE ALMEIDA (PRESO)
CORRÉU
: ADAIR ANTONIO XAVIER DE ALMEIDA
CORRÉU
: SIDNEI DE ALMEIDA
CORRÉU
: EDSON DE CAMPOS
CORRÉU
: CELSO SOARES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO XAVIER DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605551;02545515<0@
2025/0262270-2 - HC 1019702 Petição : 2025/0095286-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51411935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:19:24
Código de Controle do Documento: 7C0D8CBB-EFED-4356-854F-9F794443E450